Tribunal: TJES
Processo: 5006308-43.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006308-43.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM S.A.
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006308-43.2021.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
TIM S.A.

RECORRIDO:
OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MARCIO PEREIRA MORAES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PORTABILIDADE SEM ANUÊNCIA. INCONGRUÊNCIA CADASTRAL NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA OPERADORA RECEPTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida TIM, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao restabelecimento de linha telefônica e ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, não há que se falar em ilegitimidade passiva da Recorrente, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações do consumidor (Teoria da Asserção) observo que se afirma no presente caso falha relativa à portabilidade não autorizada de sua linha telefônica.

(3). No que se refere à ausência de interesse processual suscitada pela Recorrente, observo das próprias assertivas autorais (Teoria da Asserção) a narrativa de portabilidade de linha telefônica sem anuência do consumidor, sendo certo que a Recorrente afirma a regularidade de sua conduta (impugna a pretensão autoral em contestação), evidenciando a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional, não havendo que se falar em ausência de interesse processual.

(4). Por outro lado, observa-se que a Recorrente, no tocante à portabilidade impugnada pelo Recorrido (da TIM para a OI), na condição de operadora doadora, possui o dever de observância da congruência e fidelidade dos dados apresentados na ocasião da solicitação da portabilidade (dados repassados pela operadora receptora por intermédio da Entidade Administradora), inexistindo nos autos elementos que indicassem a ocorrência de divergência de dados cadastrais que ensejasse a imposição de óbice pela operadora doadora (TIM) em relação à portabilidade iniciada perante a operadora receptora (OI), resultando na ausência de falha que possa ser imputada à TIM no particular.

(5). Ademais, do relatório de atendimento junto ao Procon juntado pelo Recorrido à exordial, nota-se que a Recorrente orientou corretamente o consumidor quanto à possibilidade de solicitação de nova portabilidade (para retornar a sua linha para a TIM), o que não demonstra o Recorrido ter diligenciado, razão pela qual também não há que se cogitar eventual falha da Recorrente no atendimento do consumidor após o problema ocorrido
in casu
.

(6). Dessa forma, entendo que não há que se falar em responsabilização da Recorrente no caso em tela (em que atuou na condição de operadora doadora, inexistindo indícios de eventual incongruência cadastral que a possibilitasse obstar a portabilidade levada a efeito), a qual deve recair tão somente sobre a operadora receptora (no caso, OI).

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE provimento,

julgando improcedentes os pedidos autorais em face da Recorrente (TIM)
. Mantém-se incólume a r. sentença no que se refere à responsabilização da corré OI, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)